Tribunal: TJSP
Processo: 1011829-48.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Duplicata mercantil – Ausência de provas – Prova oral – Impertinência – Matéria preliminar afastada.
Ação de cobrança – Duplicata mercantil – Protesto de títulos

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Duplicata mercantil – Ausência de provas – Prova oral – Impertinência – Matéria preliminar afastada.
Ação de cobrança – Duplicata mercantil – Protesto de títulos – Inexigibilidade de crédito – Título de crédito de natureza causal – Emissão vinculada que representa crédito de causa determinada – Prova efetiva do negócio – Saque de duplicata – Legitimação causal – Lei da Duplicata (LD) no 5.474/68 – Ausência de lastro – Não comprovação pelo credor da existência de regular e legal vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços – Ônus do credor – Não atendimento – Artigo 373, I, do CPC – Título de crédito inexigível – Protesto indevido – Inexigibilidade reconhecida – Credor que não trouxe aos autos documento suficiente a embasar a existência da relação jurídica em questão – Inexigibilidade do título por ausência de comprovação da prestação de serviços – Reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011829-48.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante L. WADA
COMUNICAÇÕES LTDA. EPP, é apelado EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
2
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566
Apelante
L. Wada Comunicações Ltda. Epp
Apelado
Eudo Quaresma Martins Junior Me
Comarca
São Carlos 2a Vara Cível
Voto no 38833
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e
370, parágrafo único)
Natureza das alegações que
possibilitam o julgamento conforme o estado do processo
Duplicata mercantil Ausência de provas Prova oral
Impertinência Matéria preliminar afastada.
Ação de cobrança – Duplicata mercantil Protesto de títulos
Inexigibilidade de crédito Título de crédito de natureza causal
Emissão vinculada que representa crédito de causa
determinada Prova efetiva do negócio Saque de duplicata
Legitimação causal Lei da Duplicata (LD) no 5.474/68
Ausência de lastro
Não comprovação pelo credor da
existência de regular e legal vínculo contratual e da efetiva
prestação de serviços Ônus do credor Não atendimento
Artigo 373, I, do CPC Título de crédito inexigível Protesto
indevido Inexigibilidade reconhecida Credor que não trouxe
aos autos documento suficiente a embasar a existência da
relação jurídica em questão Inexigibilidade do título por
ausência de comprovação da prestação de serviços

Reconhecimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 106/109, julgou improcedente a ação
de cobrança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; pela sucumbência, condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da ré, arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela a autora pretendendo a nulidade do julgado sob o
fundamento de que houve cerceamento de defesa; que conforme petição de fls. 82,
protestou pela juntada de novos documentos bem como pela oitiva de testemunhas a
serem ouvidas durante a instrução processual; que ao proferir decisão antecipadamente,
sem que fosse dada a oportunidade de exaurir as provas concernentes às suas alegações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
3
agiu o Juízo singular em manifesto desrespeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, ambos preceituados na Constituição Federal; pugna pela nulidade da r.
sentença, com a consequente remessa dos autos à Vara de origem para que seja dado
prosseguimento à ação com a instrução processual; (fls. 112/118).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
128/137), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, não se cogita do cerceamento de defesa. Na
espécie, era desnecessária a produção de prova oral, como decidiu o juízo de primeiro
grau. O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de
fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
art. 355 do CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC: “Art. 370. Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído, de modo que estava maduro para julgamento. Daí
porque a produção de qualquer outra prova se revela desnecessária para o julgamento da
lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
4
Quanto à questão de fundo, como sabido, a duplicata
mercantil é título de crédito cuja modalidade pressupõe efetiva compra e venda
mercantil a prazo ou prestação do serviço, conforme artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68.
Com efeito, a ação de cobrança está lastreada na emissão
de duplicatas mercantis, protestadas por indicação, fls. 12/16, cuja emissão está
autorizada pela legislação que rege a matéria
Lei no. 5.474/1968, desde que
comprovada a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação de serviços.
A prova dos autos como afirmado na r. sentença pelo
julgador de Primeiro Grau , e de forma específica quanto aos títulos de fls. 12/16 no
valor total de R$ 4.095,08, protestados em 10.06.2019, não explicita da legalidade e
regularidade do negócio mercantil a autorizar o saque dos títulos e sua exigência.
Nesse sentido, insta registrar que a duplicata é um título
causal por excelência. Assim, pressupõe a existência de uma relação jurídica mercantil.
Apenas com a extração da nota fiscal/fatura de venda ou de prestação de serviços
poderá o vendedor ou prestador de serviços sacá-la para circular como título de crédito.
Logo, não é possível emitir duplicata que não corresponda a uma venda de mercadorias
entregues, ou à efetiva prestação de serviços.
No caso vertente, o emitente não exibiu prova literal
adequada, indicativa de que o título impugnado representa o crédito resultante da
prestação de serviços. Não ficou demonstrada circunstância a legitimar a emissão de tal
duplicata. E a toda duplicata corresponde uma fatura, devendo esta conter a
discriminação das mercadorias vendidas, ou os números e valores das notas parciais
expedidas por ocasião das vendas, despachos ou prestação dos serviços (cf. art. 1o e 20,
da Lei no 5.474/68). Dessa forma, o título não pode mesmo subsistir, à falta de
comprovação que está lastreado em transação comercial. E tal ônus probatório competia
à autora, dele não se desincumbindo, descabendo exigir prova negativa da ré, que nega
ter recebido a alegada prestação de serviços.
Cumpre ressaltar que o MM Juiz singular determinou que
a apelante produzisse as provas pertinentes (fls. 80); contudo, a autora ao invés de trazer
as provas aos autos naquele momento oportuno, assim requereu: “... o depoimento
pessoal da requerida e a oitiva de testemunhas a serem arroladas oportunamente bem
como protesta pela juntada de novos documentos, tudo com a finalidade de comprovar
que seus serviços foram prestados à mesma...” (fls. 82). Ou seja, protestou pela juntada
de novos documentos, mas nada juntou ou sequer justificou o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente ou naquele momento, conforme preceitua o art. 435, parágrafo
único, do CPC.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
5
“CAMBIAL - Duplicata sem causa - Nulidade - Entrega e o recebimento da mercadoria
- Ônus da prova do sacador - CPC, artigos 333, II e 334, II - Lei no 5.474/68, artigo 15,
II, "b". "Negada pelo sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao
sacador comprovar documentalmente a entrega e o recebimento da mercadoria.”
(artigos 333, II, e 334, II, do CPC; 15, II, "b", da Lei no 5.474/68)." (STJ - REsp. no
141.322 - RS - 4a T. - Rel. Min. Barros Monteiro - J. 01.04.2004 DJ 16.08.2004).
O fato assim é que cumpria à autora demonstrar e
comprovar a obrigação da ré relativa ao vínculo negocial, observado o ônus que lhe
cabia (vide arts. 373, I, do CPC), de modo que para a autora, ainda que a aparência
indicasse da regularidade da transação o fato é que não superada a prova do efetivo
vínculo negocial, isso significa a ilegalidade e ilegitimidade da exigência, ainda mais
que como também se sabe, compete à parte instruir a petição inicial, ou a resposta com
os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
E como consta da r. sentença: “... Trata-se de ação de
cobrança proposta visando o recebimento de débito oriundo de prestação de serviços
para aquisição de jornais pela requerida, decorrente de duplicatas mercantis
(protestadas) sem recibo de entrega assinado, não havendo aceite, tampouco
pagamento. A parte autora informou que prestou serviços à requerida (venda de
jornais) e, como forma de pagamento, foram emitidas duplicatas mercantis, as quais
não foram pagas (009919, 001334 e 002399). Alegou ser credora da requerida, na
importância de R$ 4.095,07. Por sua vez, a empresa ré nega a contratação dos
serviços. Aduziu que não há elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço
(contratação) e/ou entrega da mercadoria ou recusa do aceite. Pois bem, compulsando
os autos, tenho que não há nenhum elemento capaz de vincular a requerida ao título
cambial e protestos de fls. 12/16. Assim, a relação não está documentalmente provada,
pois não demonstra a existência da relação jurídica entre credora e devedora, bem
como o suposto débito cujo pagamento é reclamado. Não só porque não há aceite, mas
porque não há nenhum elemento indicativo da correção da transação comercial e da
efetiva entrega da mercadoria. A autora não comprovou a entrega das mercadorias,
sendo certo que se trata de exigência prevista no art. 15 da Lei no 5.474/68 (...) Como o
ônus da prova sobre o fato constitutivo do direito era da parte autora, não havendo
prova efetiva da relação/prestação de serviços, de rigor a improcedência do pedido
(fls. 107/108).
Assim, na hipótese, desponta dos autos que a emitente não
logrou desincumbir-se de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
(artigo 373, inciso I, do CPC), não demonstrada, portanto, de forma suficiente a relação
jurídica de direito material.
Vale frisar que o ônus da produção dos fatos constitutivos
do direito é do credor do título, seja pelas regras de distribuição estática do ônus da
prova prevista pelo Código de Processo Civil, seja pela impossibilidade de a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
6
demonstrar fato negativo, qual seja, o de que não recebeu as mercadorias vendidas ou
obteve a efetiva prestação de serviços.
Sobre o ônus da prova, de se destacar a lição de Cândido
Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das
partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões
a serem proferidas no processo. No processo civil dispositivo, ao ônus de afirmar fatos
segue-se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras (...) Para o processo civil dispositivo, assim como fato não
alegado não pode ser tomado em consideração no processo, assim também fato
alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente ('allegatio et non probatio quase
non allegatio'). Daí o interesse das partes em provar suas próprias alegações,
configurando-se essa atividade como autêntico ônus.” (In “Instituições de Direito
Processual Civil”, v. III, Malheiros, 6a ed., p. 70).
Indispensável, portanto, que a parte incumbida do
interesse probatório traga prova capaz de formar o convencimento do Juízo em seu
favor, sob pena de frustração de sua pretensão. E, no caso, deixou a autora de trazer
elementos que evidenciassem a efetiva prestação de serviços, o que afasta a
exigibilidade das duplicatas apresentadas.
A respeito do aqui discutido, em casos análogos já se
decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA.
Ausência de comprovação de relação negocial entre as partes e de efetiva entrega das
mercadorias. Documento com assinatura sem qualquer identificação e/ou carimbo de
identificação da pessoa que teria recebido as mercadorias em local diverso da sede da
autora. Inexigibilidade do título por ausência de comprovação da entrega das
mercadorias. Ônus da prova que competia à parte que produziu o documento.
Exigência não cumprida. Apelação não provida”. (Apelação no
0045870-42.2008.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Jairo
Oliveira Junior, DJ: 23/11/2016).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - Danos
morais - Duplicata - Protesto - Autora que alega não ter firmado qualquer negócio
jurídico com a ré - Comprovação da entrega das mercadorias - Ausência - Canhotos
que não contém identificação do subscritor nem número da correspondente nota fiscal -
Dano moral presumido (in re ipsa) - Reparação fixada em R$ 20.000,00 - Valor que se
mostra suficiente a reparar o dano sofrido e a desestimular a reiteração do ilícito por
parte da ré - Sentença de parcial procedência. RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida Recurso não provido”.
(Apelação no 0035948-11.2003.8.26.0224, 38a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira, DJ: 24/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
7
“PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA PROCRASTINATÓRIA - ALEGAÇÃO
AFASTADA. Não há que se cogitar de nulidade processual por cerceamento de defesa
ante a não realização de dilação probatória, vez que desnecessária. Cabe ao autor
comprovar seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO MONITÓRIA NOTA FISCAL ASSINADA POR PESSOA QUE NÃO
REPRESENTA A RÉ AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS
PARTES OU DO SERVIÇO COBRADO AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA E
RECONHECIMENTO DO DÉBITO APONTADO AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO
NÃO PROVIDO. O autor não trouxe aos autos documentos suficientes a embasar a
ação monitória, vez que a nota fiscal juntada aos autos foi produzida unilateralmente,
não havendo reconhecimento por parte da ré dos valores ali apontados, nem da
relação comercial entre as partes. Ademais, foi assinada por pessoa que não
representa a empresa ré, não podendo ser reconhecida a procedência da ação”.
(Apelação 0013428-06.2012.8.26.0624, 31a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Paulo Ayrosa, DJ: 19/05/2015).
“Declaratória desconstitutiva de duplicatas mercantis.
Título de crédito sem aceite. Abstração comprometida. Notas fiscais que não têm o
condão de agregar abstração às duplicatas. Relação jurídica de direito cambiariforme
restrita à sacadora e aos endossatários. Alcance dos arts. 9o e 15 da Lei Uniforme de
Genebra. Necessidade legal da comprovação de entrega de mercadorias, a fim de
conferir-se sua exigibilidade em face do sacado. Hipótese que se equaciona por meio
do exame de prova documental. Cerceamento inocorrente. Canhotos ininteligíveis.
Aplicação da teoria da aparência. Endossatários que não são destinatários da
declaração de vontade aparente. Inviabilidade objetiva. Operação negocial que se
revela incompatível com as características do comerciante sacador das duplicatas.
Inexigibilidade reconhecida. Carência em face de terceiro alheio ao negócio. Verba
honorária reduzida. Recurso das rés parcialmente provido, desprovido o recurso da
autora. Trecho do voto: [...] Além disso, de tais disposições legais resulta que cabe ao
credor apresentar as provas a que alude o art. 15, II, 'b', da Lei no 5.474/68, e não ao
sacado demonstrar que não recebeu as mercadorias, inobstante seja a ação
declaratória movida pela sacada. Do contrário, ter-se-ia infringência ao aludido
dispositivo legal, além do que exigir-se da autora a prova de não recebimento das
mercadorias equivaleria à imposição de prova diabólica, o que é inadmissível. [...]
Nessa medida, a incompatibilidade das operações com o porte do comerciante, somado
a ininteligibilidade das mercadorias descritas nas notas fiscais e a ausência de
qualificação de seus subscritores compromete o seu valor probante. Nesse percurso,
não há prova documental idônea necessária ao direcionamento da pretensão creditícia
à
sacada
(art.
15,
II,
'b',
da
Lei
no
5.474/68).
[...]”
(Apelação
no
0150754-33.2009.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des.
Rômulo Russo, DJ: 24/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011829-48.2019.8.26.0566 -Voto no 38833
8
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL
C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO Duplicatas levadas a protesto pela apelada, ante a
inadimplência da apelante Duplicata é um título causal, de sorte que sua emissão fica
vinculada à relação jurídica que lhe deu origem Inexistência de comprovação da
entrega das mercadorias Notas fiscais que não apresentam a identificação e a
assinatura do recebedor Documentos acostados aos autos que não têm o condão de
demonstrar o efetivo recebimento das mercadorias Reconhecimento da inexigibilidade
das duplicatas emitidas e irregularidade dos protestos efetivados”. (Apelação no
0001222-72.2012.8.26.0619, 16a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Luís
Fernando Lodi, DJ: 10/09/2013).
“Declaratórias de inexistência de dívida, inexigibilidade
de obrigação cambiária e anulatória de títulos - Alegação de emissão indevida de
duplicatas - Necessária entrega de mercadoria não demonstrada - Juntada de notas
fiscais com simples assinatura sem a necessária identificação da apelante, com
negação de recebimento - Incumbência da ré a prova da operação mercantil -
Necessidade, para o protesto, que o título preencha os requisitos legais - Inexistência
de atendimento a tais formalidades legais - Sentença reformada - Recurso provido”.
(Apelação no 9165159-37.2003.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Carlos Luiz Bianco, DJ: 02/09/2009).
Daí porque se impõe a integral improcedência da
demanda, tal como lançada pela r. sentença recorrida, que se mantém, inclusive quanto
ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento
aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator